Tribunal: TJDFT
Processo: 0746271-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS. PUNIÇÃO DISCIPLINAR MILITAR. EXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, motivo pelo qual não se pode discutir se há justa causa para a imposição da sanção disciplinar ao militar, especialmente em sede de habeas corpus que não admite análise probatória aprofundada.

2. Se as provas dos autos comprovam a legalidade do procedimento administrativo, não se pode trancar o memorando acusatório sob alegação de ausência de justa causa.

3. Recurso conhecido e não provido.